Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
D E S P A C H O Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a provável ocorrência de inovação recursal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador -2001-